Tribunal: TJDFT
Processo: 0701491-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0701491-72.2023.8.07.0018 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelante: Vitalmiro Rodrigues de Souza Apelados: Distrito Federal Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de apelação, com requerimento de antecipação da tutela recursal, interposta por Vitalmiro Rodrigues de Souza (Id. 62985957) contra a sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que julgou o pedido improcedente. Na origem o apelante, por meio de sua representante legal Lilian Rodrigues de Souza, ajuizou ação submetida ao procedimento comum contra o Distrito Federal. Narrou haver ingressado no Quadro de Pessoal do Distrito Federal aos 12 de dezembro de 1969, tendo sido concedida sua aposentadoria por tempo de serviço, pela Secretaria de Administração do Distrito Federal, no dia 13 de março de 1991. Relatou que aos 3 de janeiro de 1973 passou a exercer o cargo de Auxiliar de Enfermagem no Hospital das Forças Armadas do Ministério da Defesa, tendo obtido sua aposentadoria no dia 18 de setembro de 2008. Asseverou que a Administração Pública Federal instaurou procedimento de averiguação da legalidade da cumulação de cargos, tendo reconhecido a possibilidade de cumulação do benefício previdenciário oriundo do cargo anteriormente exercido na Administração Pública local com o exercício de cargo no Hospital das Forças Armadas. Aduziu que o ato de aposentadoria alusivo ao cargo de Auxiliar de Enfermagem no Hospital das Forças Armadas do Ministério da Defesa foi homologado pelo Tribunal de Contas da União no dia 2 de junho de 2009. Informou que ao ter solicitado a revisão de aposentadoria para obtenção de isenção do pagamento de imposto de renda, o Tribunal de Contas local determinou a desconstituição do vínculo previdenciário concedido aos 28 de julho de 1989 (Id. 62985885, fl. 22). Afirmou ainda que a mencionada ordem foi emitida pela Corte de Contas em sentido contrário ao parecer elaborado pela Assessoria da Subsecretaria de Administração Geral do Distrito Federal, ocasião em que foi apontada a fluência integral do prazo decadencial para a desconstituição do ato de aposentadoria. Requereu, portanto, a procedência do pedido com a subsequente determinação, dirigida ao Distrito Federal, para que restabeleça a aposentadoria concedida ao demandante, aos 28 de julho de 1989, homologada pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal aos 13 de março de 1991. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença por meio da qual o pedido foi julgado improcedente (Id. 62985951). Na oportunidade foi destacada a impossibilidade de cumulação dos cargos anteriormente ocupados pelo autor, com fundamento na regra estabelecida no art. 37, inc. XVI, da Constituição Federal, o que dá causa à desconstituição do vínculo previdenciário em destaque na causa de pedir. Quanto ao mais, foi evidenciado que não deve ser aplicado ao caso o entendimento explicitado por ocasião do julgamento do RE no 636.553 pelo Excelso Supremo Tribunal Federal (Tema no 445), por meio do qual “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. Em suas razões recursais (Id. 62985957) o apelante, ao reafirmar os argumentos articulados na peça de ingresso, formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal fosse compelido ao imediato reestabelecimento da aposentadoria concedida em favor do recorrente, aos 28 de julho de 1989 (Id. 62985957, fls. 32-34). Argumentou que deve ser aplicada ao caso a tese, firmada no precedente vinculativo, indicada na sentença. Diante desse contexto, requereu a confirmação da tutela provisória, com a subsequente reforma da sentença e a procedência do pedido. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante (Id. 62985900). Em suas contrarrazões o Distrito Federal pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 62985960). Sobreveio a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual houve a determinação, ao Distrito Federal, da recomposição do aludido vínculo previdenciário. Na ocasião foi ordenado que a recomposição fosse efetuada já no “mês de outubro de 2023” (Id. 63549308). Contra o aludido provimento jurisdicional os réus interpuseram agravo interno (Id. 63635794), cujas razões articularam, em síntese, a suposta impossibilidade de concessão de liminar, em desfavor da Administração Pública, para pagamento de qualquer natureza, com amparo na Lei no 8.437/1992, na Lei no 9.494/1997 e na Lei no 12.016/2009. Requereram, portanto, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão monocrática agravada, com a determinação de indeferimento da liminar. Sucessivamente postularam: a) a concessão, em favor dos agravantes, do prazo de 60 (sessenta) dias para o cumprimento da liminar, b) a revogação da multa diária ali estabelecida, ou mesmo a diminuição do seu valor, c) a determinação, ao agravado, de prestação de caução para o restabelecimento de sua aposentadoria e, finalmente, d) a correção do apontado erro material, com a indicação do “mês de outubro do ano de 2024”. A Egrégia 2a Turma Cível, por meio de julgamento unânime, conheceu parcialmente o recurso de agravo interno e deu parcial provimento, singelamente para alterar a data do termo inicial de recomposição do vínculo previdenciário destacado na causa de pedir, com a indicação do mês de outubro de 2024 (Id. 68034324). Finalmente, os autos vieram conclusos a este Relator (Id. 74187612). É a breve exposição. Decido. O recurso deve ser conhecido, pois se encontram preenchidos seus pressupostos extrínsecos e intrínsecos, sendo tempestivo e apropriado à espécie. O autor postulou a condenação dos réus ao restabelecimento da aposentadoria que lhe foi concedida aos 28 de julho de 1989, tendo havido a improcedência do pedido. Sobreveio a decisão, proferida por este Relator, por meio da qual houve a ordem, ao Distrito Federal, de recomposição do aludido vínculo previdenciário atinente ao recorrente. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de restabelecimento da aposentadoria concedida pelo Distrito Federal em favor do apelante aos 28 de julho de 1989. O recorrente alega que deve ser aplicado ao caso o entendimento explicitado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento do RE no 636.553-RS. Na oportunidade foi fixada a seguinte tese (Tema no 445 de Repercussão Geral): “Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas”. (Tese definida no RE no 636.553, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, data de julgamento: 19/2/2020) (Ressalvam-se os grifos) É importante destacar que a tese mencionada é destinada expressamente aos casos em que são avaliados os atos de concessão inicial de aposentadoria. Em outras palavras, o entendimento aludido é aplicável aos casos em que o respectivo Tribunal de Contas avalia, em um primeiro momento, a legalidade do ato de concessão de aposentadoria. A esse respeito o Eminente Ministro Gilmar Mendes, por ocasião de seu voto inicial, proferido no julgamento do Recurso Extraordinário aludido, fez o seguinte esclarecimento, de clara compreensão: “[...] é preciso distinguir as hipóteses em que (1) o TCU anula as aposentadorias ou pensões por ele próprio já julgadas legais e registradas – nesse caso, há anulação [rectius: reconhecimento da invalidade, portanto, “desconstituição”] de ato administrativo complexo aperfeiçoado – das outras em que (2) o TCU julga ilegais e nega registro às aposentadorias e pensões concedidas pelos órgãos da Administração Pública – atividade de controle externo realizada sem a audiência das partes interessadas e que não se submete a prazos decadenciais. [...] Por meio desse distinguishing, é possível determinar qual entendimento jurisprudencial será aplicado ao caso concreto. Nas hipóteses em que existe ato jurídico perfeito – isto é, já julgado e devidamente registrado pelo Tribunal de Contas – que concede aposentadoria ou pensão, entende esta Corte que a sua posterior anulação pelo próprio Tribunal de Contas, após decorrido um extenso lapso temporal e criada situação de estabilidade jurídica para o administrado, deve ser precedida de processo administrativo com plena participação dos interessados, assegurados o contraditório e a ampla defesa. Nos demais casos, considera-se que o julgamento pelo Tribunal de Contas da legalidade dos atos administrativos concessivos de aposentadorias ou pensões realiza-se sem a participação dos interessados e não se submete a prazo decadencial.” (Ressalvam-se os grifos) Nos casos de aferição da licitude do ato de concessão inicial de aposentadoria, por não ser imprescindível a participação dos interessados, foi fixada a tese anteriormente aluida (Tema no 455) para, “em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima”, estabelecer o prazo de 5 (cinco) anos para o julgamento pelos respectivos Tribunais de Contas. Na situação em análise, no entanto, verifica-se que a concessão inicial da aposentadoria em benefício do apelante foi efetuada aos 28 de julho de 1989, tendo havido a subsequente homologação pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal aos 13 de março de 1991 (Id. 62985885, fls. 92-94, e Id. 62985886). Assim, a desconstituição da aposentadoria ora questionada decorre do “julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria”, razão pela qual o entendimento explicitado no Tema no 455 é aplicável ao caso. No caso em análise é possível perceber que o recorrente exerceu inicialmente o cargo de agente administrativo no Quadro de Pessoal do Distrito Federal, tendo sido admitido aos 12 de dezembro de 1969. O cargo aludido passou a ser posteriormente denominado como “técnico de administração pública” e, depois, “técnico de apoio às atividades policiais civis do Distrito Federal”. O ato de concessão de aposentadoria respectivo ocorreu aos 28 de julho de 1989 (Id. 62985885, fls. 26 e 92-94). O apelante também exerceu o cargo de “auxiliar de enfermagem-suporte do Hospital das Forças Armadas da Secretaria de Fiscalização de Pessoal”, tendo sido admitido aos 3 de janeiro de 1973, sendo que o ato de aposentadoria respectivo ocorreu aos 18 de setembro de 2008 (Id. 62985887). A Constituição Federal de 1967 continha regra a respeito da possibilidade de cumulação remunerada de cargos, que era redigida nos seguintes termos: “Art. 97 - É vedada a acumulação remunerada, exceto: I - a de Juiz e um cargo de Professor; II - a de dois cargos de Professor; III - a de um cargo de Professor com outro técnico ou científico; IV - a de dois cargos privativos de Médico. § 1o - Em qualquer dos casos, a acumulação somente é permitida quando haja correlação de matérias e compatibilidade de horários. § 2o - A proibição de acumular se estende a cargos, funções ou empregos em autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista. § 3o - A proibição de acumular proventos não se aplica aos aposentados, quanto ao exercício de mandato eletivo, cargo em comissão ou ao contrato para prestação de serviços técnicos ou especializados.” A Constituição Federal também disciplina a questão em exame, por meio de regra com a seguinte redação: “Art. 37 (...) XVI - é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no inciso XI: a) a de dois cargos de professor; b) a de um cargo de professor com outro técnico ou científico; c) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas; XVII - a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;” É possível perceber, portanto, que sob os dois regimes constitucionais não era e ainda não é admissível a cumulação dos cargos exercidos pelo apelante. A esse respeito é preciso examinar, no entanto, a questão alusiva à alegada decadência prevista no art. 54 da Lei no 9.784/1999, aplicável à esfera local por força da Lei local no 2.834/2001. Na presente hipótese, como ressaltado anteriormente, observe-se que a concessão inicial da aposentadoria em benefício do autor foi efetuada aos 28 de julho de 1989 e já havia sido homologada pelo Tribunais de Contas do Distrito Federal aos 13 de março de 1991. A decisão administrativa subsequente (Id. 62985892), ora questionada pelo recorrente, como adiante será esclarecido, desconstituiu os efeitos da decisão anterior, que era benéfica ao demandante, determinando o pagamento de ambos os valores recebidos cumulativamente ao teto remuneratório unificado. Ademais, não se trata, com efeito, de eventual equívoco no cálculo das respectivas parcelas mensais recebidas pelo beneficiário, o que, de fato, em tese, poderia proporcionar o argumento a respeito de se tratar de pagamento em trato sucessivo como justificativa para a renovação, mês a mês, do subsequente cômputo do prazo decadencial. Cuida-se, em verdade, de ato administrativo específico que expressamente constituiu, em favor do autor, a situação jurídica de vantagem ao recebimento de duas aposentadorias. Por isso deve ser aplicada, ao caso, a regra prevista, às claras, no art. 54, caput, da Lei no 9.784/1999, expresso em determinar que “o direito da Administração de anular [rectius: de reconhecer a invalidade, portanto, de “desconstituir”] os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. Aliás, com a devida licença, a afirmação a respeito da pretensa renovação, mês a mês, do prazo decadencial, se esvai diante da regra, igualmente expressa, prevista no § 1o do aludido dispositivo legal, ao preceituar que “no caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento” (Ressalvam-se os grifos). A esse respeito não é demasiada a lembrança de que, no plano conceitual, a decadência é o ato-fato jurídico caducificante que tem por eficácia a desconstituição da própria relação ou situação jurídicas existentes entre as partes. Aliás, o prazo decadencial não está relacionado ao exercício de uma pretensão, pois não se trata da possibilidade de exigir de outra parte uma prestação (não configura uma relação obrigacional) e sim do exercício de um direito potestativo, no caso, direito formativo constitutivo negativo, que se submete a parte adversa sem possibilidade de objeção, em homenagem aos princípios da confiança legítima e da segurança jurídica. Atente-se, a propósito, à doutrina de José dos Santos de Carvalho Filho: “Os princípios da segurança jurídica e da proteção à confiança passaram a constar de forma expressa no art. 54, da Lei no 9.784, de 29.1.1999, nos seguintes termos: “O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 (cinco) anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé”. A norma, como se pode observar, conjuga os aspectos de tempo e boa-fé, mas se dirige essencialmente a estabilizar relações jurídicas pela convalidação de atos administrativos inquinados de vício de legalidade.”[1] A esse respeito ainda convém atentar ao escólio de Almiro do Couto e Silva[2]: “No referente ao art. 54, o legislador determinou que após o transcurso do prazo de cinco anos sem que a autoridade administrativa tivesse exercido o direito de anular o ato administrativo favorável, ela decairia desse direito, a menos que o beneficiado pelo ato administrativo tivesse agido com má fé. Como se trata de regra, ainda que inspirada num princípio constitucional, o da segurança jurídica, não há que se fazer qualquer ponderação entre o princípio da legalidade e o da segurança jurídica, como anteriormente a edição dessa regra era necessário proceder. O legislador ordinário é que efetuou essa ponderação, decidindo-se pela prevalência da segurança jurídica, quando verificadas as circunstâncias perfeitamente descritas no preceito. Atendidos os requisitos estabelecidos na norma, isto é, transcorrido o prazo de cinco anos e inexistindo a comprovada má fé dos destinatários, opera-se, de imediato, a decadência do direito da Administração Pública federal de extirpar do mundo jurídico o ato administrativo por ela exarado, quer pelos seus próprios meios, no exercício da autolutela, quer pela propositura de ação judicial visando à decretação de invalidade daquele ato jurídico. Com a decadência, mantém-se o ato administrativo com todos os efeitos que tenha produzido, bem como fica assegurada a continuidade dos seus eleitos no futuro. O art. 54 revogou, em parte, o art. 114 da Lei n° 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Lei do Regime Jurídico Único), segundo o qual “a Administração deverá rever seus atos, a qualquer tempo, quando eivados de ilegalidade”. O exercício do poder dever da Administração de anular seus atos administrativos viciados de ilegalidade ficou limitado pelo prazo decadencial de cinco anos.” A esse respeito assim já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM SALARIAL. DECADÊNCIA. ARTS. 53 E 54 DA LEI N. 9.784/1999. OCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO DOS VENCIMENTOS A NOVO PADRÃO REMUNERATÓRIO. 1. De início, deve-se registrar que não se desconhece da orientação perfilhada pela Suprema Corte no julgamento do RE 636.553/RS, no sentido de que "o ato concessivo de aposentadoria tem natureza jurídica de ato administrativo complexo, ou seja, somente se aperfeiçoa após o registro no Tribunal de Contas, momento a partir do qual começa a fluir o prazo decadencial de cinco anos do art. 54 da Lei 9.784/1999". 2. A tese em repercussão geral assim ficou redigida: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 3. No caso, a Corte de origem reconheceu a decadência administrativa ao fundamentar que, "inobstante o entendimento de que a aposentadoria somente está perfeitamente acabada por ocasião da última manifestação da Corte de Contas, que, no caso concreto, não se trata de decadência do prazo para a revisão do ato de aposentadoria, mas sim do prazo decadencial para a UFRGS revisar o ato administrativo que deu origem ao pagamento da vantagem salarial com a inclusão da GED em sua base de cálculo, quando a servidora ainda estava em atividade". 4. Observa-se que a redução da parcela nos proventos do servidor aposentado foi praticada pela própria Universidade e não pelo órgão de controle externo, o que afasta a orientação do Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (RE 636.553/RS). 5. O entendimento adotado pela Corte de origem está em harmonia com a orientação desta Corte de que "o prazo de decadência para a Administração anular os atos administrativos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Ultrapassado o prazo quinquenal para anulação do ato administrativo, a decadência somente poderá ser afastada se demonstrada a má-fé do administrado" (AgRg no REsp 1.572.249/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 27/5/2016.) Precedentes. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp no 1837949-RS, Relator: Ministro OG FERNANDES, 2a Turma, Data de Julgamento: 3/8/2021) (Ressalvam-se os grifos) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ORDINÁRIA. CANCELAMENTO DO ATO DE CONCESSÃO DE PENSÃO PERCEBIDA HÁ MAIS DE 35 ANOS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 54 DA LEI 9.784/99. DECADÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta por Altair Leite Melo, em face da União, objetivando "o imediato restabelecimento das pensões da autora, nos moldes que vinha sendo pago até setembro de 2019, incluindo-se o pagamento das parcelas vencidas e as vincendas até a correta implementação em contracheque; com aplicação de multa diária de R$ 1.000,00, em caso de descumprimento, a ser revertida em favor da autora". III. O entendimento do Tribunal de origem está em desconformidade com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, quanto ao prazo decadencial, no sentido de que "em se tratando de atos de que decorram efeitos patrimoniais contínuos, como aqueles decorrentes de pagamentos de vencimentos e pensões, ocorridos após a entrada em vigor da Lei 9.784/1999, nos quais haja pagamento de vantagem considerada irregular pela Administração, o prazo decadencial de cinco anos é contado a partir da percepção do primeiro pagamento indevido, consoante reza o § 1o do art. 54 da Lei 9.784/1999" (STJ, REsp 1.758.047/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 21/11/2018). Nesse mesmo sentido: STJ, AgInt no REsp 1.488.679/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 30/04/2018; AgRg no AgRg no REsp 1.215.897/RJ, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/03/2011; REsp 1.220.999/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/05/2011; AgInt no REsp 1.837.949/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 10/08/2021; REsp 1.655.574/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/05/2017. IV. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp no 1990950-SE, Relatora: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, 2a Turma, Data de Julgamento: 19/9/2022) (Ressalvam-se os grifos) Ora, no presente caso os atos administrativos concessivos da prerrogativa de cumulação dos vínculos previdenciários foram praticados, como corretamente informado na petição inicial aos 13 de março de 1991 e 18 de setembro de 2008 (Id. 62985885, fls. 92-94, Id. 62985886 e Id. 62985887), nos Procedimentos Administrativos números 14537/2016 e 004.550/2009-1, respectivamente, estimando-se, portanto, que o recebimento do primeiro pagamento indevido ocorreu no mês de outubro de 2008. No entanto, o ato administrativo ora impugnado ocorreu aos 10 de outubro de 2022 (Id. 62985892). Por essa razão, no referido momento já havia transcorrido o prazo decadencial previsto no art. 54, § 1o, da Lei no 9.784/1999. Com efeito, é imperativo o reconhecimento de que o poder de autotutela desempenhado pelo Distrito Federal incorreu no conceito de abuso previsto tanto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, quanto no art. 1o, caput, da Lei no 12.016/2009. À vista do exposto percebe-se que o Juízo singular adotou fundamento contrário ao tema no 445 submetido à sistemática da repercussão geral, motivo pelo qual a respeitável sentença deve ser integralmente reformada (Id. 62985951). Nos termos da regra prevista no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, é atribuição do relator dar provimento ao recurso interposto contra a decisão que contrariar o acórdão proferido pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ou pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos. Feitas essas considerações, com fundamento na regra prevista no art. 932, inc. V, alínea “b”, do CPC, conheço e dou provimento ao recurso para, ao reformar integralmente a sentença, confirmar a tutela provisória e julgar o pedido procedente, com a subsequente determinação, ao Distrito Federal, de reestabelecimento imediato da aposentadoria concedida em favor de Vitalmiro Rodrigues de Souza aos 28 de julho de 1989. Inverto o ônus de sucumbência em desfavor integralmente do Distrito Federal e do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal, com a subsequente fixação dos honorários em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Brasília-DF, 27 de agosto de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] CARVALHO FILHO, José dos Santos. Manual de direito administrativo. 28. ed. São Paulo: Atlas, 2015, P. 38. [2] SILVA, Almiro do Couto. O princípio da segurança jurídica (proteção à confiança) no direito público brasileiro e o direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos: o prazo decadencial do art. 54 da lei do processo administrativo da União (Lei no 9.784/99)”: RDA no 237, p. 271-315, 2004 (p. 288).